Tribunal: TJBA
Processo: 8009149-92.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8009149-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: LUIZ SERGIO PORTO DO CARMO e outros

Advogado(s)
:
LUIZ SERGIO PORTO DO CARMO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BARREIRAS - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDO POR MAIS DE 20 (VINTE) ANOS. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP PRESENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

-
Habeas corpus com pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, sob alegação de ausência de fundamentação idônea da medida extrema e desconsideração das condições pessoais do custodiado. Subsidiariamente, requer-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

- Os fatos relevantes.
O paciente foi denunciado em 31/10/2022 pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal e artigo 10, caput e § 3º, inciso I, da Lei nº 9.437/1997, por fato ocorrido em 21/09/2002. Evadiu-se do cárcere em 26/10/2002, antes mesmo da efetivação da citação pessoal, permanecendo foragido por mais de 20 (vinte) anos. Foi

recapturado apenas em 23/12/2024, no município de Costa Rica/MS.

- As decisões anteriores.

A prisão preventiva foi inicialmente decretada em 31/10/2002, com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. Diante da impossibilidade de localização do acusado, foi determinada citação por edital em 07/03/2016, com suspensão do processo nos termos do artigo 366 do CPP. Após a recaptura, a prisão preventiva foi mantida por decisão fundamentada.

I
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- Há duas questões em discussão:
(i) saber se é válida a citação por edital de réu que se encontra foragido, em local incerto e não sabido, sem a necessidade de realização de diligências adicionais para sua localização; e (ii) saber se a fuga prolongada do distrito da culpa, por mais de duas décadas, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, independentemente de reavaliação periódica da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- Validade da citação por edital.
A alegação de nulidade da citação editalícia não merece prosperar. O paciente evadiu-se do cárcere antes da efetivação da citação pessoal, o que impossibilitou o cumprimento do mandado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, estando o réu foragido e em local incerto e não sabido, é válida a citação por edital, não sendo exigível a realização de diligências inúteis ou inócuas. Ademais, a alegada nulidade foi superada com a citação pessoal do paciente após sua prisão, o que afasta qualquer prejuízo processual, nos termos do princípio do "pas de nullité sans grief".

- Legitimidade da manutenção da prisão preventiva de réu foragido.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que a fuga prolongada do distrito da culpa constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, sendo legítima a custódia preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta de assegurar a aplicação da lei penal. O fato do paciente encontrar-se foragido, por si só, justifica a manutenção da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da instrução criminal.

- Presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.
Subsistem os requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. A decisão que manteve a prisão está devidamente fundamentada, destacando a gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, a periculosidade evidenciada pela conduta do paciente e, sobretudo, o fato de ter permanecido foragido por mais de 20 (vinte) anos, demonstrando risco concreto à aplicação da lei penale à conveniência da instrução criminal.

- Desnecessidade de reavaliação periódica durante a fuga.
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não há obrigatoriedade de reavaliação da prisão preventiva a cada noventa dias quando o acusado está foragido, pois a finalidade da norma que impõe o dever de reexame ex officio busca evitar o constrangimento experimentado por quem efetivamente está preso, que é muito maior do que aquele que advém da simples ameaça de prisão.

-
Inadequação das medidas cautelares alternativas.
Não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas ante a evidente incompatibilidade com a gravidade concreta do caso e o histórico de fuga do paciente.

- Fundamentação idônea da decisão.
O decreto preventivo encontra-se suficientemente fundamentado, embasado nos fatos concretos constantes dos autos, observando os requisitos de adequação, necessidade e proporcionalidade exigidos pela Lei nº 12.403/2011, em consonância com o artigo 312 do Código de Processo Penal e o entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

- HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

Tese de julgamento:

- É válida a citação por edital de réu foragido, em local incerto e não sabido, sem necessidade de diligências adicionais para localização, sendo eventual nulidade sanada pela posterior citação pessoal.

- A fuga prolongada do distrito da culpa constitui fundamento idôneo para manutenção da prisão preventiva, dispensando reavaliação periódica durante o período de evasão. 3. A permanência em estado de fuga por longo período evidencia risco concreto à aplicação da lei penal e à ordem pública, justificando a manutenção da custódia cautelar.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8009149-92.2025.8.05.0000

, tendo, como Impetrante, o advogado
LUIZ SÉRGIO PORTO DO CARMO
, Paciente
GERSON VARGAS DA MATA
,
e
Impetrado
, o
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE BARREIRAS/BA
.

Acordam, à unanimidade, os Desembargadores integrantes da Primeira

Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Relator.